Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE CONVERSÃO À DIREITA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FRETE. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros" (REsp 577.902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006).
3. De acordo com o art. 34 do CTB, o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
4. A autora trafegava na faixa da direita e o caminhão trafegava na faixa da esquerda e tentava fazer conversão para ingressar em via perpendicular à direita. A contestação afirma “que o veículo de grande porte da Ré, que necessita de maior espaço para manobras, realizou de forma prévia e sinalizada a movimentação para conversão à direita” (ID 73849319, pág. 4).
5. Todavia, a indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudar de faixa não confere prioridade no tráfego. Cabe ao condutor observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
6. Nesse contexto, a dinâmica da colisão evidencia a culpa do condutor do caminhão que interceptou a trajetória do veículo da autora ao tentar derivar à direita.
7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão. Comprovado o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 2.719,70, é devida a indenização correspondente.
8. Não se justifica, contudo, a indenização do frete pago pelo transporte do veículo ante a ausência de prova do nexo causal entre o acidente e o pagamento, mesmo porque nada nos autos sugere que o uso do veículo estava inviabilizado.
9. Os transtornos enfrentados com o acidente de trânsito não são suficientes para configurar o dano moral. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.719,70 (dois mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos), corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios a contar do evento danoso no percentual de 1% ao mês até 27/08/2024, data a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.